Tribunal: TJES
Processo: 5000134-83.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000134-83.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLINE DE PAULA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000134-83.2020.8.08.0052

RECTE.: KAROLINE DE PAULA

RECDO.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que se deparou com uma cobrança indevida da requerida enquanto seu número estava bloqueado após assalto. Busca com a presente ação a declaração de inexistência de débito entre as partes, além de danos morais. Em sede recursal, pugnou pela reforma da r. sentença apenas no que se refere à concessão do dano moral.
2. Tese da parte requerida
: Limita-se a alegar que, ainda que se trate de cobrança indevida, tal fato não gera qualquer tipo de dano moral. Apresentou contrarrazões no id. 7083568.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO a requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A, a CANCELAR os débitos referentes aos contratos n° 1305006225 e 1303543484, com vencimentos em 06/06/2020 e 06/04/2020, respectivamente, em nome da autora, KAROLINE DE PAULA, bem como qualquer débito decorrente destes, no prazo de dez dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de cobrança indevida. Ratifico a liminar de ID 4515051”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária ao recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que a recorrente usufrui de serviços da recorrida como destinatário final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Todavia, no caso, não verifico a ocorrência de fato que enseje repercussão extrapatrimonial à recorrente. Trata-se de simples cobrança indevida, que, se não feita de forma vexatória ou excessiva, não é capaz de ultrapassar o mero aborrecimento do cotidiano, segundo pacífica jurisprudência nacional que afasta o caráter
in re ipsa
neste caso. De outro lado, não me filio à teoria do desvio produtivo, considerando que a sociedade de consumo em massa que vivemos impõe diversos inconvenientes no dia a dia, sendo que a resolução de virtualmente todo conflito importa “perda de tempo”, não podendo todo e qualquer impasse, pela sua própria habitualidade, ser apto a gerar dano moral. Inexistindo prova de qualquer repercussão adicional que a situação relativa à resolução do conflito tenha ocasionado, é necessário o reconhecimento de se tratar de mero aborrecimento do cotidiano, até porque o prestador dos serviços, mesmo que responda de forma objetiva pelos danos causados, não está obrigado a sempre resolver extrajudicialmente a questão. Por fim, não cabe dano moral exclusivamente punitivo, sem a devida demonstração do abalo moral, o que inocorrera no caso. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a inexistência de condenação de pagar, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.